Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706329-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA APELADO: MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, CONDOMINIO VILLA GRECIA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO CORREIA CARDIM NETO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé, suscitadas nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora